Tribunal: TJSP
Processo: 1009438-53.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Processual. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré pessoa jurídica para pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Apelo da autora que se limita, no capítulo do pedido, a pedir a reforma quanto a esse aspecto. Ausência de crítica aos fundamentos da sentença, ou de apresentação de qualquer argumentação racional a indicar a pertinência do pedido de reforma. Recurso

Ementa:
Processual. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré pessoa jurídica para pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Apelo da autora que se limita, no capítulo do pedido, a pedir a reforma quanto a esse aspecto. Ausência de crítica aos fundamentos da sentença, ou de apresentação de qualquer argumentação racional a indicar a pertinência do pedido de reforma. Recurso inepto no particular. Apelação não conhecida nesse aspecto.
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda regressiva movida por associação de proteção veicular responsável pelo custeio dos reparos no veículo de sua associada. Colisão lateral entre veículo de passeio e caminhão em rodovia com duas faixas de tráfego. Condutores que se atribuíram reciprocamente responsabilidade pela invasão da outra faixa. Ausência de produção de provas por qualquer das partes em juízo. Irrelevância da elaboração pela associada da autora de boletim de ocorrência, com consignação de sua versão, o que não foi feito pelo corréu Mario. Boletim de ocorrência que não tem presunção de veracidade quanto às declarações feitas por particulares com remissão a eventos externos à elaboração do documento. Necessidade de demonstração pelo interessado dos fatos ali descritos. Fatos que restaram controvertidos em juízo, sem elementos para a superação do antagonismo entre as versões. Decisão segundo as regras de distribuição do ônus da prova. Ônus conferido à autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência que se confirma. Apelação da autora desprovida, na parte conhecida.